Tribunal: CARF
Processo: 10469.724737/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724737/2018-13
ACÓRDÃO
2201-011.989 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELOIZO GOMES AFONSO DURAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DA PESSOA JURÍDICA. DEPENDÊNCIA DO
JULGAMENTO. PESSOA FÍSICA. REFLEXO. MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO.
Constatada a manutenção da autuação nos processos sobre distribuição de
lucros da pessoa jurídica a qual o processo da pessoa física é reflexa, deve
ser mantida a autuação do processo em que se discute a distribuição de
lucros para a pessoa física.
MULTA.
CONFISCATORIEDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode se pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer
multa, dado que isto implicar na não aplicação de lei e o Conselho é
incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.989 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724737/2018-13
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (fls. 02 a 07)
incidente sobre omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de lucro distribuído
sem a correspondente apuração pela empresa, relativo ao período 01/01/2013 a 31/12/2013.
A ação fiscal decorreu de outro procedimento, empreendido em desfavor da
empresa SPBRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, em que o Contribuinte é o principal sócio,
com 97% de participação. Os Autos de Infração e demais documentos relativos ao que foi apurado
encontram-se no processo administrativo n. 10469-726.381/2017-63.
Na ação fiscal em desfavor da empresa SPBRASIL, concluiu-se que o lucro contábil a
distribuir ao sócio, para usufruir da isenção, sofreu redução substancial. Considerando: a) as
repercussões no resultado contábil decorrentes da glosa de créditos e baixa de fornecedores; b)
que no ano calendário 2013 houve distribuição de lucro – compensada com as contas de
empréstimos ao sócio Eloizo Duraes (R$ 13.855.276,63); c) e que o lucro contábil reajustado
passou a ser de R$ 7.662.598,06, ocorreu uma distribuição no valor de R$ 6.192.678,57 à pessoa
física desse contribuinte acima do limite permitido pela legislação. Não caracterizado como lucro,
esse valor foi considerado como rendimento tributável na pessoa física do sócio, sujeito à tabela
progressiva.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1.038 e 1.048), em que aduz:
a) Necessidade de aguardar o julgamento dos processos administrativos n.
19515.722975/2012-62 e 19515.722974/2012-18 promovidos em desfavor da
empresa SPBRASIL Alimentação E Serviços Ltda, dado que os valores utilizados
pela fiscalização para diminuir o lucro contábil da SPBRASIL resultaram dos
Autos de Infração em face da empresa – e um posicionamento favorável ao
contribuinte impactará na redução ou no cancelamento da autuação que
discute os créditos, sendo necessário aguardar os julgamentos definitivos.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.989 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724737/2018-13
3
b) Ausência de fundamentação para o lançamento de ofício, pois era necessário
que a fiscalização explicasse com base em qual artigo de lei se procedeu ao
lançamento.
c) No mérito, aduz que a DIPJ referente ao ano calendário de 2012 comprova que
a SPBRASIL possuía lucro acumulado até dezembro de 2012 no importe de R$
9.981.298,09 que somado ao lucro em 2013 determinado pela fiscalização, R$
7.662.598,06, resultava em lucro passível de distribuição no montante de R$
17.643.896,15. Considerando o valor distribuído ao peticionário, R$
13.855.276,63, conclui-se que não houve valor que lhe tenha sido repassado
que seja passível de tributação.
d) A multa no percentual de 75% é desproporcional, caracterizando confisco,
podendo levar a peticionária a uma condição de total impossibilidade de
cumprir com suas prerrogativas, causando danos às famílias de todos os seus
sócios e principalmente a funcionários e familiares.
O Acórdão n. 02-95.667 (fls. 1.100 a 1.107) da 6a Turma da DRJ/BHE, em Sessão de
26/09/2019, julgou a impugnação improcedente. Concluiu-se que:
Quanto às decisões judiciais e administrativas carreadas nas peças de defesa, elas
não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pela DRJ, em razão de inexistir
legislação que lhes atribua eficácia normativa, conforme dispõe o art. 100, II, CTN.
Em relação à alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade, esclareceu que a
Autoridade Administrativa não tem competência para se pronunciar sobre entendimento de que a
legislação tributária é inválida, porque não está conforme a Constituição Federal.
Quanto à espera dos demais processos administrativos em relação a empresa
SPBRASIL, verificou-se que o de n. 19515.722974/2012-18 trata de lançamento de IRPJ e CSLL
relativo aos anos 2007, 2008 e 2009, enquanto o de n. 19515.722975/2012-62 trata de
lançamento de PIS e de Cofins relativos aos mesmos anos. Os lançamentos de IRPJ e CSLL de que
trata o primeiro processo foram objeto de contencioso, já julgado na DRJ e no CARF, tendo o
impugnante obtido parcial provimento, tendo sido finalizado, com o encaminhamento dos débitos
para inscrição em dívida ativa.
Destacou-se que, não obstante o afastamento das glosas, não houve
pronunciamento no julgado em relação à recomposição do lucro dos exercícios envolvidos no
lançamento e, por consequência, não há razão para a alteração no resultado considerado pela
fiscalização na autuação da pessoa física, no caso dos autos.
Quanto ao processo n. 19515.722975/2012-62, julgou-se que a questão tratada
independe do resultado do julgamento da impugnação, não trazendo consequência no deslinde
dos autos, tendo em vista que o crédito de PIS e Cofins não traz alteração no resultado tributável
pelo IRPJ e CSLL.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.989 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724737/2018-13
4
Julgou-se que é infundada a alegação de Ausência de fundamentação para o
lançamento, dado que há especificamente em relação à distribuição de valor ao sócio em
desacordo com o lucro disponível, o § 4 do art. 51 da Instrução Normativa n. 11, de 1996,
transcrito no Relatório de Auditoria Fiscal, não deixa dúvida de que o enquadramento legal foi
pertinente.
Por fim, concluiu que não havia lucro acumulado, nos termos do Relatório de
Auditoria Fiscal referente ao lançamento na pessoa física (fls. 11 a 18) e do Termo de
Encerramento de Ação Fiscal – Parcial constante nos Processos n. 10469.726381/2017-63 e
10469.726382/2017-16 relativos à fiscalização do anos-calendário 2012 e 2013, cuja cópia
constam às fls. 30 a 53 dos presentes autos, para o ano-calendário de 2013 não restaram lucros
acumulados a serem distribuídos, apesar do balanço relativo ao ano-calendário 2012 constar o
valor de R$ 9.981.298,09.
Conforme o mencionado Termo de Encerramento, depois dos ajustes pela
fiscalização, foi apurado lucro distribuído a maior no valor de R$ 1.053.702,75 relativo ao ano
calendário de 2012, ao invés do lucro acumulado de R$ 9.981.298,09 informado pelo contribuinte
e que os lançamentos do IRPJ e CSLL relativos aos anos-calendário de 2012 e 2013 foram objeto de
impugnação pelo autuado, tramitando no Processo administrativo n. 10469.726381/2017-63. A
lide foi apreciada na mesma Delegacia de Julgamento em 26/09/2019, tendo sido concluído pela
manutenção dos valores lançados, conforme Acórdão 02-95626.
Manteve-se a multa de 75%, dado que não pode ser afastada na instância
administrativa sob alegação de confisco.
O Processo n. 10469.726381/2017-63, Relator Conselheiro Rafael Taranto
Malheiros, em Sessão de 21/06/2023, teve como julgamento:
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, (ii), no mérito, (ii.1) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso do Contribuinte e, (ii.2) por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso do Responsável, vencidos os Conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza e Marcelo José Luz de Macedo, que lhe davam provimento.
O Processo no 10469.726382/2017-16, Relator Conselheiro João Paulo Mendes
Neto, tem em sua Resolução no 3401-001.990 na Sessão de 18/02/2020:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o julgamento
para que se aguarde a decisão final do RE n. 574.706, vencidos os conselheiros
Lázaro Antônio Souza Soares e Luis Felipe de Barros Reche.
Posteriormente, o Acórdão no 3401-012.653, Sessão de 27/02/2024, Relator
designado Marcos Roberto da Silva, teve a seguinte conclusão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, ausência de recepção constitucional e de afastamento da
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.989 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724737/2018-13
5
multa de ofício por afronta a princípios constitucionais. Na parte conhecida, por
rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração e do v. acórdão recorrido.
No mérito, por dar parcial provimento ao recurso da forma a seguir apresentada.
1) Por unanimidade de votos para reverter as seguintes glosas: a) despesas com
telefonia; b) combustíveis e despesas com veículos; c) internet; d) despesas
relativas às viagens dos agentes da Gestão de Qualidade para acompanhar e
avaliar o serviço prestado nos municípios e Estados em que a recorrente atua; e)
seguros; f) uniformes e vestimentas; g) despesas relativas aos custos de
elaboração de cardápio, formalização de indicações nutricionais e materiais
necessários para cumprimento das atividades de fornecimento de refeições e
acompanhamento nutricional; h) cesta básica; i) análises microbiológicas de água
e de alimentos, exames laboratoriais nos alimentos que serão fornecidos e
exames executados nos funcionários. 2) Pelo voto de qualidade, por negar
provimento para reverter a glosa de créditos relacionados a seguros, vencidos
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Sabrina Coutinho Barbosa. 3) Por
maioria de votos, por negar provimento ao recurso para reverter a glosa de
créditos relacionados a: a) cesta básica, vencido o Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator); b) publicidade e propaganda, vencida a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Acordam ainda, por unanimidade de
votos, por conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, para negar-lhe
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos
Roberto da Silva.
Cientificado em 29/10/2020 (fl. 1.115) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 1.118 a 1.141) em 26/11/2020 (fl. 1.116). Nele, aduz:
a) Nulidade por omissão do Acórdão recorrido, considerando que embora tenha
analisado o tópico, omitiu-se acerca da nulidade do auto de infração por falta de
disposição do enquadramento legal que justificasse o lançamento (fl. 1.120).
b) Nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação legal que
viabilizasse o lançamento de ofício e consequente cerceamento de defesa (fl.
1.125).
c) Necessidade de aguardar o julgamento dos processos administrativos n.
19515.722975/2012-62 e 19515.722974/2012-18 promovidos em desfavor da
empresa SPBRASIL Alimentação E Serviços Ltda (fl. 1.129).
d) Aproveitamento do lucro acumulado nos exercícios anteriores pela empresa na
computação da apuração do lucro contábil de 2013 (fl. 1.130).
e) Inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (fl. 1.132).
É o relatório.

Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.989 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724737/2018-13
6
VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 29/10/2020
(fl. 1.115) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.118 a 1.141) em 26/11/2020 (fl.
1.116).
2. Preliminar de omissão no julgamento da DRJ.
Aduz o Recorrente que a Decisão recorrida, apesar de analisar o tópico da
impugnação, deixou de observar propriamente a argumentação de defesa. Na impugnação alegou
nulidade por ausência de disposição legal que viabilizasse o lançamento de ofício/aplicação da
multa de 75%.
Destaco que na impugnação a defesa consistiu nas seguintes palavras:
(fl. 1.041) B. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL QUE VIABILIZASSE O LANÇAMENTO DE OFÍCIO –
CERCEAMENTO DE DEFESA
17. Como visto, foi lavrado o auto de infração em desfavor do ora defendente
onde há a cobrança de tributo e de multa proporcional no importe de 75%
(setenta e cinco por cento).
18. Todavia, é de se ver a total falta de fundamentação legal que justifique o
lançamento de ofício levado a termo, ou seja, em todo o enquadramento legal
informado, não há nenhum que trate da possibilidade de lançamento de ofício
dos valores apurados pela fiscalização.
19. Com isso, o Defendente se vê de mãos atadas, impossibilitada de proceder à
defesa com relação ao lançamento de ofício e inaplicabilidade da multa por total
ausência de fundamentação legal.
20. Não há a descrição de qual seja o artigo de lei que tenha autorizado a
fiscalização à proceder ao lançamento, essa é a nulidade, pois caso fosse
apontada uma norma específica, o Defendente teria a possibilidade de se
defender analisando a aplicação ou não dessa norma.
Observa-se, de tais palavras, que o ora Impugnante aduz que não há
fundamentação para o lançamento de ofício dos valores apurados (tópico 18 e 20).
A Decisão de piso se pronunciou acerca da ausência de fundamentação do
lançamento, concluindo que há a devida fundamentação legal no relatório de auditoria,
destacando o §4o do art. 51 da Instrução Normativa n. 11/1996 especificamente em relação à
distribuição de valor ao sócio em desacordo com o lucro disponível (fl. 1.105).
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.989 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724737/2018-13
7
Destaco que se verifica no Relatório Fiscal a seguinte fundamentação para o
lançamento de ofício:
(fl. 14) 11. Pois bem. Conforme já mencionado, o valor distribuído ao sócio ELOIZO
GOMES AFONSO DURAES referente à parcela excedente ao lucro contábil não
tem, evidentemente, natureza de lucro, enquanto este inexiste em valor
suficiente. Considerando o disposto no § 4o do art. 3o da Lei 7.713/88, o
destinatário percebeu rendimentos cuja denominação não se pode identificar e
dele se beneficiou diretamente, e muito. Sendo assim, o fato se encaixa
perfeitamente na descrição da norma como sendo fato gerador do imposto sobre
a renda, sujeito, no presente caso, ao lançamento de ofício.
Consta também na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 03), parte
integrante do auto de infração, a seguinte descrição legal:
(fl. 03) RENDIMENTOS RECEBIDOS POR SÓCIOS DE EMPRESAS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO
DISTRIBUÍDO (REAL, PRESUMIDO OU ARBITRADO) EXCEDENTE AO ESCRITURADO
Rendimentos pagos a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no Lucro Real, presumido ou Arbitrado, excedentes ao
valor do lucro contábil apurado, conforme Relatório de Auditoria Fiscal em anexo.
Fato Gerador 31/12/2013
Valor Apurado (R$) 6.192.678,57
Multa (%)
75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Arts. 37, 38, 83 e 654 do RIR/99. art. 43, incisos I e II, da Lei 5.172/66; art. 3o, §§
1o e 4o, da Lei 7.713/88.
Art. 1o, inciso VII e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no
12.469/11.
E acerca da fundamentação legal da multa consta:
(fl. 07) Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
A alegação de falta de fundamentação em si não prospera.
3. Julgamento de Processos Administrativos correlatos.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.989 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724737/2018-13
8
O Recorrente repisa a necessidade de que se aguarde os julgamentos definitivos
dos outros processos administrativos em desfavor da empresa, pois, como dito no acórdão
recorrido, houve êxito parcial para a Empresa em um dos processos, qual seja, no Processo n.
19515.722975/2012-62.
Aduz que cabe à fiscalização refazer seu lançamento considerando o êxito que o
contribuinte obteve no processo administrativo em questão, dado que a manutenção da base de
cálculo originalmente levada em consideração se mostrou ilegal e abusiva, se fazendo necessária
nova apuração, excluindo-se os referidos valores do lucro considerado para se lavrar a autuação
em tela.
A Decisão de primeira instância, no entanto, concluiu que não há essa necessidade,
visto que teve julgamento no Processo 19515.722975/2012-62, Acórdão n. 1301-005.277, Relatora
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Sessão de 14/04/2021, com o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade
e o pedido de diligência e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte
e dar provimento parcial ao recurso do responsável solidário, para manter a imputação da
responsabilidade do Sr. Eloízo Gomes tão somente em relação aos créditos tributários constituídos
com multa qualificada.
(fl. 1.104) Os lançamentos de IRPJ e CSLL de que trata o primeiro processo foram
objeto de contencioso, já julgado na DRJ e no CARF, tendo o impugnante obtido
parcial êxito em relação a sua irresignação, tendo sido finalizado, com o
encaminhamento dos débitos para inscrição em dívida ativa.
Mantido o lançamento na integralidade pela DRJ, o CARF deu provimento parcial
aos recursos voluntários para excluir do cálculo da exigência parte dos valores
glosados a título de despesas financeiras e para limitar a imputação da
responsabilidade apenas pelos tributos apurados em face da glosa de custos dos
bens vendidos e/ou serviços prestados, devidos a utilização de documento
inidôneos.
Não obstante o afastamento das mencionadas glosas, não houve pronunciamento
no julgado em relação à recomposição do lucro dos exercícios envolvidos no
lançamento. Por consequência, não há alteração no resultado considerado pela
fiscalização na autuação da pessoa física.
Quanto ao processo n' 19515.722975/2012-62, a questão nele tratada,
independentemente do resultado do julgamento da impugnação, não trará
consequência no deslinde da presente controvérsia, tendo em vista que o crédito
de PIS e Cofins não traz alteração no resultado tributável pelo IRPJ e CSLL, a teor
do que dispõe a legislação prevendo que o valor dos créditos apurados referente
ao PIS e Cofins não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente
para dedução do valor devido da contribuição1.
Assim, referente a esses mencionados processos, não há pendência que
prejudique a apreciação da presente lide.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.989 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724737/2018-13
9
Na decisão do citado processo consta que:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade e o
pedido de diligência e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte e dar provimento parcial ao recurso do responsável solidário, para
manter a imputação da responsabilidade do Sr. Eloízo Gomes tão somente em
relação aos créditos tributários constituídos com multa qualificada.
No mesmo voto, consta acerca da responsabilidade do Contribuinte Eloizo Gomes:
Em relação às práticas fraudulentas, tem-se que já restou devidamente
demonstrada a utilização de notas fiscais frias, o que configura um ato ilícito
típico, suficiente por si só para justificar o agravamento da multa qualificada,
entre outras práticas, tais como prestar informações inexatas ao Fisco.
Não só restaram comprovadas as fraudes, mas que o Sr. Eloízo era único sócio e
administrador, passando procurações e apropriando-se de recursos da empresa,
justificando portanto, a imputação da responsabilidade nos termos do art.135, III
do CTN.
A questão do aumento patrimonial é irrelevante para fins de responsabilidade
tributária. O Sr. Eloízo Gomes foi inserido no polo passivo da sujeição tributária,
tendo em vista que como administrador agiu com infração à lei, utilizando-se de
notas fiscais frias para tentar comprovar operações de compras, e com isso
buscou ocultar o fato gerador da obrigação tributária. Entretanto, sendo à
infração à lei um elemento do tipo para caracterizar a responsabilidade tributária
do Sr. Eloízo, voto por manter a responsabilidade apenas para a glosa dos créditos
descontados indevidamente e que tiveram a multa agravada para 150%, pois
nessas hipóteses restou comprovada a fraude e o dolo específico por parte do
Recorrente.
Logo, voto por manter a imputação de responsabilidade do Sr. Eloízo Gomes, nos
termos do art. 135, inc. III do CTN, solidariamente ao Contribuinte (SP
Alimentação), apenas quanto aos tributos devidos em decorrência da infração
relativa à glosa de créditos referentes às compras não comprovadas, cuja multa
foi qualificada.
Dado que não se teve mudança no panorama que reflete neste processo
(distribuição de lucros para pessoa física), entendo conforme a 1a instância, ou seja: mantém-se a
autuação. Some-se a isso o fato de que se trata de competências diferentes (Anos-calendário
2007, 2008 e 2009)
Já o Processo 19515.722974/2012-18 teve julgamento no Acórdão n. 1301-001.453,
Relator Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, na Sessão de 13/03/2014:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
exceto quanto à exigência da multa isolada, mantida por voto de qualidade,
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.989 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724737/2018-13
10
vencidos os conselheiros Valmir Sandri, Edwal Casoni e Carlos Jenier. Acordam,
ainda, em dar provimento parcial ao recurso voluntário do responsável solidário
Eloizo Gomes Afonso Durães, mantida apenas em relação à infração analisada no
item 7 do voto condutor.
Também não há alteração para o contribuinte, dado que a questão lá só foi julgada
a favor da Empresa quanto à multa isolada. Novamente, some-se a isso o fato de que se tratam de
competências diferentes (Anos-calendário 2007, 2008 e 2009).
Já quanto ao Processo n. 10469.726381/2017-63 (IRPJ), Relator Conselheiro Rafael
Taranto Malheiros, em Sessão de 21/06/2023, teve como julgamento:
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, (ii), no mérito, (ii.1) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso do Contribuinte e, (ii.2) por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso do Responsável, vencidos os Conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza e Marcelo José Luz de Macedo, que lhe davam provimento. A
autuação, portanto, foi mantida.
O resultado do Processo 10469.726382/2017-16 (PIS/COFINS), que teve ganho
parcialmente favorável à empresa (Spbrasil Alimentação e Serviços Ltda), não altera o presente
lançamento. E não há no Recurso manifestação do Recorrente neste sentido, de que haveria
reflexos nesses autos (IRPF).
Portanto, não assiste razão ao Recorrente quanto a este ponto.
4. Aproveitamento do lucro acumulado.
Aduz o Recorrente que lucro distribuído enquanto sócio da SPBRASIL não poderia
ter sido desconsiderado e reclassificado como rendimento, pois o lucro que lhe foi distribuído é
correlato a períodos anteriores ao ano de 2013 e que ainda não haviam sido distribuídos.
Acrescenta que na página 32 da DIPJ referente ao ano calendário de 2012 (juntado
às fls. 1.054 e seguintes desses autos) comprova que a empresa SPBRASIL possuía um lucro
acumulado até dezembro de 2012 no importe de R$9.981.298,09 e que o lucro distribuído ao
Recorrente no ano de 2013 foi equivalente à R$13.855.276,63, dos quais R$6.192.678,57 foram
deduzidos do lucro apurado pela empresa SPBRASIL no ano de 2013 e imputados como
rendimento tributável.
A Decisão de primeira instância verificou que os lançamentos do IRPJ e CSLL
relativos aos anos-calendário de 2012 e 2013 foram objeto de impugnação, tramitando no
processo administrativo n. 10469.726381/2017-63, e que a lide foi apreciada, tendo sido concluído
pela manutenção dos valores lançados.
Portanto, não havendo lucro acumulado nos anos anteriores, não assiste razão ao
Contribuinte no que consiste esse tópico. Não cabe a esta 2a Seção revisar o julgamento já
realizado pela Seção competente.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.989 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724737/2018-13
11
5. Multa de ofício. Caráter confiscatório.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades e confisco arguidas pelo
Contribuinte desde a impugnação, verifica-se que a multa aplicada encontra respaldo na legislação
previdenciária, como consta no relatório fiscal.
Cumpre esclarecer que, no que tange a declaração de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração Pública exercer o
controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF n. 1.634, de 21/12/2023 aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, é enfática neste sentido, impossibilitando o afastamento
de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de inconstitucionalidade ou
ilegalidade.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF n. 02, estabelece a incompetência
deste Conselho acerca de inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deve ser mantida, portanto, a multa em seu percentual aplicado, posto que de
observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser afastada pelo julgador
administrativo.
6. Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 1157
DF CARF MF
Original